Tribunal: STF
Processo: ARE 1260641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementada (eDOC 14, p. 13):
    APELAÇÃO CRIMINAL - INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI DE LICITAÇÕES - PRORROGAÇÕES E MODIFICAÇÕES SUCESSIVAS DE CONTRATOS PÚBLICOS, AO LONGO DE ANOS, SEM AUTORIZAÇÃO EM NORMA, AFRONTADO CERTAME LICITATÓRIO - AUTORIA E DOLO SUFICIENTEMENTE PROVADOS - DOSIMETRIA PENAL APLICADA IMPOLUTA - RECURSO DESPROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 12).
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 3-11), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a defesa do recorrente foi privada de exercer seu direito à sustentação oral, uma vez que o pedido de adiamento da sessão foi indeferido injustificadamente.
    A Corte local negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, com base nas Súmulas 279 e 284 do STF, bem como por constatar a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição (eDOC 19, p. 1-2).
    É o relatório. Decido. 
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    Quanto ao mais, verifico a intempestividade do recurso extraordinário.
    Com efeito, o apelo extremo foi interposto em 7.3.2019 (eDOC 15, p. 3), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 19.2.2019 (eDOC 17, p. 14). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 20.2.2019 e o termo final é 6.3.2019. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário criminal interposto em 7.3.2019, porquanto aplicável o art. 798 do CPP, conforme visto. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a temática de Repercussão Geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente